Tribunal: TJMT
Processo: 1008995-70.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008995-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (AGRAVANTE), MAURO ANGELO - CPF: 000.998.657-00 (AGRAVADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (AGRAVADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (AGRAVANTE), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), MAURO ANGELO - CPF: 000.998.657-00 (AGRAVANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR – ANUÊNCIA DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 778, III, §§ 1º e 2º DO CPC – VIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO APENAS EM NOME DO CESSIONÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do §1º, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Ademais, à luz do § 2º, do mencionado artigo, não há necessidade de anuência para que seja cedido o crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ADEMIR JOEL CARDOSO
,
contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 0004584-44.2011.8.11.0002 – código 265031, em que o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, deferiu o pedido de substituição processual noticiada nos autos entre
MAURO ÂNGELO e FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA, ora Agravados
, e por consequência,
DETERMINOU a retificação do polo ativo da execução para que passe a constar apenas FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA.

O Agravante aduz, em síntese, que “(...) O agravado (Mauro Ângelo) propôs em desfavor do agravante execução de título extrajudicial n.º 0004584- 44.2011.811.0002 lastreado em nota promissória e contrato de confissão de dívida (Doc. 01) oriundos da prática de usura, agiotagem, e ainda de uma dívida já completamente paga há muito tempo. Citado o agravante da execução (Doc. 02) e realizada penhora (Doc. 03), no prazo legal ele opôs embargos à execução a tramitar sob n.º 0004586-14.2011.8.11.0002 (Doc. 04) e a receber o efeito suspensivo pleiteado (Doc. 05). Nos embargos o agravante demonstrou, por meio de farta prova documental, além dos vícios do apontado título executivo, a nota promissória em questão e contrato de confissão de dívida, a origem do “débito” advindo da prática de usura por parte do agravado (Mauro Ângelo) a exigir juros entre 5% a 7%, fazendo prova, inclusive, com “relatório” confeccionado e manuscrito de próprio punho pelo agravado a constar os juros onzenários cobrados”. (ID. Num. 88318962 - Pág. 3 e 4)

Diz que “(...) Explicou-se nos embargos e se apresentou todos aqueles cheques mencionados no relatório acima, demonstrou-se com aquele documento a cobrança de juros usurários manuscritos de próprio punho pelo agravado, provando-se a usura por prova documental. Além disso, por prova documental também, comprovou-se a entrega ao agravado de precatório do valor de R$ 1.113.002,80, atualizado até 29/08/2005, pagável no exercício de 2008, com a outorga de procuração para venda do ativo realizada pelo agravado, como se provou no feito, para a completa quitação do débito. Por conseguinte, de uma só vez, o agravante demonstrou e provou (posteriormente também com a oitiva de testemunhas) a inexigibilidade do título executivo”. (ID. Num. 88318962 - Pág. 4)

Menciona que “(...) O agravado não cuidou sequer de negar o relatório de juros usurários cobrados e os cheques apresentados, e por negativa geral apenas contrariou os fatos comprovados por documentos. É o que demonstra a impugnação aos embargos apresentada (Doc. 06). Mesmo a despeito da concessão de efeito suspensivo pelo Magistrado à época a prolatar a decisão, o juiz a suceder-lhe passou a prosseguir o feito executivo sem considerar aquela decisão anterior (não recorrida pelo agravado), como se vê do julgado (Doc. 07). E mesmo diante das explicações do agravante de que a execução já estava garantida por penhora no rosto dos autos de feito executivo de crédito dele (Docs. 03 e 08), o R. Juízo de Primeira Instância determinou outra penhora (em outro processo) de um bem adjudicado e vendido anteriormente pelo agravante (Doc. 09). E mesmo diante de diversas outras petições do executado e ora agravante no feito, o R. Juízo acatou todas as manifestações do agravado, prosseguindo-se a execução normalmente, sem considerar o efeito suspensivo concedido por Magistrado anterior (de decisão com matéria preclusa). Neste sentido também o R. Juízo deferiu todos os pedidos a permitirem penhora excessiva, de bem já alienado pelo agravante, sem sequer haver desistência da penhora anterior ou mesmo a despeito da existência dessa outra garantia do Juízo”. (ID. Num. 88318962 - Pág. 5)

Destaca que foi interposta apelação cível, sendo ela provida para que a sentença fosse anulada, voltando-se o feito à primeira instância para a produção de provas.

Argumenta que a segunda Agravada, FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA, ainda em fase de instrução dos embargos à execução, comparece com uma cessão de crédito do primeiro agravado (Mauro Ângelo) e pretende sua inclusão no polo passivo enquanto exequente, substituindo o cedente. E, sem qualquer notificação do Agravante, ou mesmo ciência de qualquer forma, o Juízo decidiu incluir a empresa no polo ativo da demanda.

Afirma o inconformismo com a decisão, alegando que “(...) não se trata da hipótese de incidência do art. 778, III, do CPC, tendo o primeiro Agravado alienado “coisa litigiosa”, de modo que se aplica ao caso o disposto no artigo 109 do CPC, a fim de não aceitar a cessão, não se mostrando viável a substituição do primeiro agravado pela segunda agravada.

Salienta que não houve aquiescência do executado – Agravante com a cessão de crédito, nem mesmo com a inclusão da segunda agravada no polo ativo da execução, o que seria necessário, nos termos do artigo 778, § 1º, III, do CPC/2015, equivalente ao artigo 567, II, do CPC/73.

Requer seja deferido o pedido de efeito suspensivo, eis que preenchidos os requisitos que o justificam, à luz dos artigos 1.019, I, e 109, ambos do CPC.

No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se a liminar deferida, para o fim de cancelar o ingresso da Agravada Fource Participações Ltda no polo ativo da execução, como exequente, por não existir a aquiescência do Agravante, em se tratando, ainda, de crédito de “direito litigioso”, porquanto aplicável o disposto no artigo 109 do CPC.

O pleito liminar foi deferido.

Houve interposição de Agravo Interno, buscando a reforma da decisão liminar.

A parte Agravada, FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA, ofertou contrarrazões ao agravo, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Os Agravados também apresentaram contrarrazões, pleiteando que seja mantida a decisão atacada.

As informações foram prestadas pelo Juízo “a quo”, noticiando a manutenção da decisão agravada.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 0004584-44.2011.8.11.0002 – código 265031, houve por bem o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, DEFERIR o pedido de substituição processual noticiada nos autos entre
MAURO ÂNGELO e FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA, ora Agravados
, e por consequência,
DETERMINAR a retificação do polo ativo da execução para que passe a constar apenas FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA.

Pois bem
. Após a devida análise, tem-se que o pleito do agravante, no mérito, após ouvidas as partes, não merece prosperar.

É que, no caso, em verdade, trata-se de cessão de crédito, na qual não há necessidade de notificação, nem de aquiescência do devedor, exceto em caso de pagamento da dívida ao devedor originário. Em não havendo provas ou indícios nesse sentido, mostra-se irrelevante a ausência de aquiescência do devedor.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, inclusive deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO MATERIALIZADO. SUPERAÇÃO DO VÍCIO. EMPRESA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CITAÇÃO POR MISSIVA. ENDEREÇO DA SEDE NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL. VALIDADE. EXECUÇÃO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. APENAS UM EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO AO OUTRO.
CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NÃO IMPLEMENTADA. PAGAMENTO AO DEVEDOR ORIGINAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO IRRELEVANTE
. Se houve a efetivação do contraditório quanto a decisão proferida pelo Magistrado, eventual vício decorrente de decisão surpresa resta superado. A citação efetivada de maneira epistolar no endereço da sede da empresa sob recuperação judicial direcionada a seus representantes legais é valida, pois estes, em regra, não são afastados de suas funções na recuperação judicial, pelo que a citação na pessoa do administrador não se revela escorreita. Se o valore exequendo é garantido por devedores solidários, o fato de um se encontrar em recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação quanto ao(s) outro(s) devedor(es) solidário(s).
Em processo executivo, o cessionário pode prosseguir na ação sem aquiescência da parte ré, quanto mais intentar o processo executivo. A ausência de notificação ao devedor quanto a efetivação da cessão somente tem repercussão se houver o pagamento da dívida ao devedor originário antes que o devedor tenha ciência da cessão, pelo que se isto não ocorreu, irrelevante tal fato para o desate da lide.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.563628-5/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 05/03/2021)
(destaquei)

”
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO – DESNECESSÁRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – EFICÁCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO AO CEDIDO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO CESSIONÁRIO – CRÉDITO CEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S.A MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o §1º, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos.

A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2º, do CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da desnecessidade de notificação do devedor quando este possui conhecimento da existência da cessão de crédito. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1024502-08.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – julgado em 10/03/2021)
(negritei)

Ademais, vê-se que não há qualquer alegação cabal e capaz de ilidir o disposto no artigo 778, III, § 2º, do CPC, que expressamente afirma não ser necessário o consentimento do executado, na execução, acerca da sucessão, em que se promove a alteração do exequente, em cessão de direito.

Por fim, eventuais vícios acerca da execução não são objeto de apreciação neste agravo, devendo haver debate neste sentido, em embargos à execução.

Com tais considerações, considero que houve a perda de objeto do Agravo Interno, eis que com o julgamento de mérito deste Agravo, REVOGO o pleito liminar anteriormente deferido, DESPROVENDO este agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022